Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) fora efetivada há mais de um ano, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora, de modo a viabilizar a satisfação do crédito.
3. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
4. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
4.1. Demonstrado o lapso temporal transcorrido desde a última consulta nos autos de origem e a possibilidade de bloqueio de valores da parte agravada, merece amparo a pretensão recursal para que seja realizada a busca de ativos financeiros da devedora por meio do SISBAJUD, na forma de reiteração automática, sobretudo por se tratar de medida ainda não deferida pelo Juízo de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.